Tribunal: STF
Processo: Rcl 69810
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Residencial Azaleia Posse SPE Ltda. e outra alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011973-72.2022.5.15.0022, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 3.991 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos ter sido reconhecido vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, à consideração de estarem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que contrataram os serviços da empresa individual do beneficiário, para atuar no almoxarifado de obra em empreendimento habitacional. Alegam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações aos órgãos reclamados e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região:



    Em regra, compete ao reclamante demonstrar a existência do vínculo de emprego, pois se trata de fato constitutivo do direito (arts. 818, I, da CLT). Contudo, se a reclamada admite ter sido beneficiária do labor, mas sob outra roupagem jurídica, como é o caso, atrai para si o ônus da prova, uma vez que está invocando fato novo, impeditivo do direito buscado pelo trabalhador (art. 818, II, do CPC).



    Compulsando os autos, tem-se que a onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade são incontroversas, tanto pelo contrato já mencionado, que estipula o pagamento pelos serviços, bem como o horário e frequência de sua realização, conforme cláusulas sétima e segunda, respectivamente, quanto pelas declarações prestados pelo preposto, que informou ter contratado o reclamante por não haver "outra pessoa experiente no serviço" (item 3 do seu depoimento - ID. 61a3e32), valendo ressaltar que não houve qualquer comprovação da possibilidade dele se fazer substituir por outro profissional, quando convocado para o serviço, o que competia à ré ter demonstrado, não afastando tal conclusão o fato do autor possuir ajudante, já que, como admitido pelo preposto, quem detinha os conhecimentos necessários para o desenvolvimento pleno do trabalho era o recorrente.



    Por outro lado, presume-se presente também a subordinação jurídica na medida em que a primeira recorrida nenhuma prova fez quanto a sua inexistência, lembrando que era dela esse encargo probatório, não servindo para tanto as mensagens trocadas entre as partes, trazidas com a inicial, que, a meu ver, diversamente, reforçam a existência desse requisito uma vez demonstrarem a prestação de contas por parte do autor.



    Ademais, evidenciou-se nos autos que, de fato, o reclamante teve que constituir pessoa jurídica para laborar na primeira reclamada já que a despeito do preposto ter dito que não solicitou a abertura da empresa, informou também que tal circunstância "era condição para a contratação" (item 8 de seu depoimento pessoal), sem contar que a empresa foi aberta um dia antes da contratação.



    Destarte, não tendo a primeira ré comprovado a falta dos requisitos legais que o caracterizam (arts. 2º e 3º da CLT) e havendo fortes indícios do fenômeno da "pejotização", isto é, do uso fraudulento (art. 9º da CLT) de pessoa jurídica para mascarar relação de trabalho, sendo essa conclusão reforçada, ainda, pela declaração do preposto no sentido de que "não teve a intenção de contratar o reclamante como empregado porque não se dava bem com os demais trabalhadores;", deixando claro o viés empregatício existente entre as partes, bem como a viabilidade de sua formalização, deve ser reconhecido o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 01/09/2022 a 20/10/2022, interregno sequer impugnado especificamente pela reclamada, na função de almoxarife, com remuneração mensal incontroversa, ora fixada no importe de R$ 4.200,00.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.991 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se aos órgãos reclamados, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente